Tribunal: CARF
Processo: 10768.009064/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.009064/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.751 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
GERALDO RODRIGUES GARCIA ARMOA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos
expressamente previstos em lei.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.009064/2009-02
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.751 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.009064/2009-02

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
PROCESSO
Trata-se de processo de impugnação de matéria tributária relativa a Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF, lavrado através de Notificação de
Lançamento (fl. 05) em face do sujeito passivo acima identificado na data de
23/04/2009.
LANÇAMENTO
O Lançamento foi efetuado por intermédio de Revisão de Declaração de
DAA/IRPF , referente ao exercício 2006, que resultou em Redução de Restituição de
Imposto de Renda Retido na Fonte de R$ 2.541,57 para R$ 0,00,.
A partir das informações registradas nos sistemas da Receita Federal do Brasil
em comparação com a Declaração prestada, foram constatados dados tributários que
exigiram esclarecimentos mediante a intimação pela autoridade fiscal para
apresentação de justificativa e documentos.
Do confronto dos esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo com as
informações registradas nos sistemas da Receita Federal do Brasil, foi efetuado o
lançamento dos fatos geradores conforme o relatório fiscal Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal (fl. 06-07) , o fato gerador da obrigação tributária tem a
seguinte descrição:
- Dedução indevida de despesas médicas. Glosa: R$ 6.960,00 .
- ADYLSON DE ALBUQUERQUE ENNES - 6:840,00 --sem - identificação - do
paciente - ODONTEKBNE CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA -
120,00 -- sei - identificação do - paciente e comprovante de pessoa - jurídica e -nota
fisca1.
Houve a cientificação do sujeito passivo, realizada por meio postal via AR em
16/11/2009 (fl. 17).
IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou impugnação em 03/12/2009 (fl. 02 e 04) cujos
pontos relevantes da alegação para apreciação do litígio são os seguintes:
1) Não existe base técnica para a exigência do lançamento;
2) Apresentação dos mesmos recibos agora acrescentados do número do
cadastro de pessoa física (CPF) do paciente, se é correta a minha interpretação do que
poderia estar faltando nesses recibos na avaliação técnica não explicitada pelo auditor;
3) O CPF do paciente foi acrescentado pelo próprio prestador de
serviços/emissor dos recibos, Sr.Adyhon de Albuquerque Enes, psicólogo, que está à
disposição da RF para quaisquer esclarecimentos.
PEDIDO
1) Improcedência do Lançamento
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.751 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.009064/2009-02

Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS
A dedução das despesas médicas deve ser efetuada mediante documentação hábil e
idônea, acompanhada de elementos adicionais para a comprovação da efetividade da
prestação dos serviços e do pagamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 14/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria Não Impugnada
Inicialmente, informamos que o interessado não impugnou a glosa sobre
deduções de despesas médicas com Odontekhne Clínica de Radiologia Odontológica Ltda., no
valor de R$ 120,00.
Depreende-se que o contribuinte concordou ou não apresentou, em sede
impugnatória, provas contra aquelas glosas constantes neste lançamento, condição esta
imprescindível para a instauração da lide administrativa, conforme dispõe o inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
...
Por seu turno, o artigo 17 do mesmo diploma legal é no sentido de que será
considerada não impugnada a matéria que não tenha sido objeto de contestação quando da
apresentação da peça impugnatória:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Acrescentamos que o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação
supletiva e subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos
limites da lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in
verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.751 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.009064/2009-02

Pelo exposto, entendo que esta lide administrativa encontra-se restrita a
reanálise das demais glosas de deduções médicas para as quais o sujeito passivo manifestou
inconformidade.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado são as deduções indevidas de despesas médicas realizadas com
Adylson de Albuquerque Ennes, no valor de R$ 6.840,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 7), apontado pela autoridade lançadora:
ADYLSON DE ALBUQUERQUE ENNES – 6.840,00 sem-identificação- do
paciente
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção das glosas (e-fls. 30), foi
a seguinte:
2.A) Considerar como ineficaz para a dedução de despesas médicas, os
documentos do prestador a seguir porque os recibos, isoladamente, não são suficientes
para conferir a verossimilhança a alegação do impugnante, visto que a comprovação
do efetivo dispêndio não foi cumprida.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.751 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.009064/2009-02

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo considerando as objeções apostas pelo Fisco
apoiadas pela legislação de regência.
Como visto, a autoridade fiscal lavrou a notificação de lançamento porque os
recibos apresentados não continham a identificação do paciente.
O julgamento anterior indicou como óbice a ausência da comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas, ou seja, inovou nas exigências feitas ao sujeito passivo
durante o procedimento fiscal, fato que considero indevido.
Pois bem.
Com sua peça impugnatória o recorrente apresentou recibos (e-fls. 11/15),
emitidos pelo prestador dos serviços, no intuito de comprovar a regularidade de seus dispêndios
médicos.
Já com a peça recursal, reapresenta os recibos e traz outros documentos
probatórios (e-fls. 47/89) para demonstrar a improcedência do lançamento fiscal.
Pois bem.
No que diz respeito a ausência de especificação do beneficiário dos serviços
prestados em recibos médicos/odontológicos, pode-se presumir que este é o responsável pelo
pagamento constante nos respectivos recibos, tudo conforme o constante no inciso II, do artigo
97 da IN RFB no 1.500/2014, in verbis:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.751 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.009064/2009-02

Tal entendimento também consta expressamente da resposta à Solução de
Consulta Interna no 23/2013, abaixo transcrita, com a qual concordo inteiramente e utilizo de
forma corriqueira em processos de minha relatoria:
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Por todo o exposto, voto pelo restabelecimento integral das deduções despesas
médicas realizadas com Adylson de Albuquerque Ennes, no valor de R$ 6.840,00.

Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, concluo que o recorrente
logrou êxito em comprovar a regularidade das despesas médicas realizadas com Adylson de
Albuquerque Ennes.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 99
DF CARF MF
Original